Tribunal: TCU
Processo: 006.858/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1081/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2021 sobre as obras de implantação do ciclo combinado e ampliação da capacidade da Usina Termoelétrica de Santa Cruz (UTE-Santa Cruz), viabilizadas mediante contrato firmado entre Furnas Centrais Elétricas S.A. - doravante Furnas - e o Consórcio Usina Termoelétrica Santa Cruz. Considerando que o empreendimento tem sido objeto de fiscalizações por parte desta Casa há vários exercícios (Fiscobras 2018 a 2020; TCs Processo 011.210/2018-4 , Processo 015.728/2019-6 e Processo 018.562/2020-5 ), sendo que nos presentes autos houve apontamento anterior pela "existência de atrasos nas obras e serviços" que postergaram a data de entrada em operação comercial do ciclo combinado da UTE Santa Cruz/RJ, originalmente prevista para 2/4/2021; Considerando as oitivas e a diligência realizadas nos presentes autos, a detalhada apuração dos atrasos e correspondentes causas, os quais totalizam 602 dias, sendo que 314 dias teriam sido decorrentes exclusivamente da pandemia da Covid-19; Considerando a capitalização da Eletrobras ( Acórdão 1103/2022-TCU-Plenário ) e, por conseguinte, a perda do controle acionário da empresa pela União, bem como a conclusão de que eventuais atrasos futuros estariam sob a responsabilidade apuratória da empresa privada; Considerando a informação prestada por Furnas, embora não corroborada pela análise instrutória, quanto à conclusão das obras e testes da UTE e seu início da operação comercial em 23/2/2023, autorizada pela Aneel, mediante Despacho 481, de 23/2/2023, publicado no DOU em 24/2/2023 (seção 1, p. 33); Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 164-166, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU; b) encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução de peça 164, ao Consórcio Usina Termoelétrica Santa Cruz, à Furnas Centrais Elétricas S.A. e Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1. Processo TC- Processo 006.858/2021-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.728/2019-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Interessado: Congresso Nacional. 1.3. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.7. Representação legal: William Akira Minami (OAB-SP 246.841) e Luana Lima Teixeira (OAB-SP 373.796), representando Consórcio Usina Termoelétrica Santa Cruz; Andre Moreira de Araujo (OAB-RJ 156.599) e Mayara Gasparoto Tonin (OAB-DF 54228), representando Furnas Centrais Elétricas S.A.